Tribunal: STJ
Processo: 0014417-26.2015.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770475 - PI(2023/0271144-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GISLANDO FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: JOSE DEODATO VIEIRA NETO - PI018013
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
INTERES.
: JOSE MARCIO MEDEIROS ALVES
ADVOGADOS
: TANIA MARTINS AURINO - PI012634
LUÍS AURINO FILHO - PI018033
PEDRO AFONSO RODRIGUES DE MOURA - PI019421
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE
COMANDO LEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, em razão de impugnação deficiente, com inobservância
do comando legal inserto nos arts. 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do
CPC/2015,
RISTJ, e aplicação da Súmula 182/STJ.
2. O Tribunal de origem havia inadmitido o recurso especial com base nos seguintes
fundamentos: (i) incidência da
(ii) ausência de prequestionamento, com
Súmula 7/STJ;
aplicação das Súmulas
e
; e (iii) deficiência de fundamentação, com
211/STJ
282/STF
aplicação da Súmula 284/STF.
3. A parte agravante alegou que o agravo interno foi tempestivo e que a decisão
recorrida não conheceu do agravo em recurso especial por suposta incidência da
argumentando que a insurgência não busca reexame de provas, mas
Súmula 7/STJ,
sim a correta aplicação do direito quanto à competência territorial. Sustentou a
nulidade dos atos decisórios e a remessa ao juízo competente, além de ilegalidades na
dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pela
parte agravante foi capaz de impugnar, de forma específica e suficiente, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, afastando os óbices das
Súmulas

e
bem como se há nulidade na
7/STJ, 211/STJ, 282/STF
284/STF,
competência territorial da Comarca de
e ilegalidades na dosimetria da
Teresina/PI
pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54989947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 488a998f-32b9-46a2-ac7b-4ad76f62655d

5. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, devendo ser impugnada na sua
integralidade, de forma específica, suficiente e pormenorizada, conforme disposto nos
arts. 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, sob pena de incidência
CPC/2015,
da Súmula 182/STJ.
6. A parte agravante não impugnou de maneira específica a íntegra da decisão de
inadmissão, limitando-se a alegações genéricas e não enfrentando os fundamentos da
decisão agravada.
7. Relativamente à ausência de prequestionamento (Súmulas
e
), o
211/STJ
282/STF
agravante não indicou os trechos ou as folhas do acórdão recorrido em que as
matérias federais teriam sido debatidas, nem demonstrou a hipótese de
prequestionamento ficto, limitando-se a pleitos genéricos.
8. Quanto à deficiência de fundamentação (
, o agravante não
Súmula 284/STF)
explicitou de que modo o acórdão teria contrariado cada dispositivo apontado no
recurso especial, tampouco enfrentou o fundamento da decisão agravada que registrou
tal vício.
9. A impugnação do óbice da
foi meramente declaratória, sem
Súmula 7/STJ
demonstração concreta de que as teses poderiam ser decididas por mera revaloração
dos elementos já fixados no acórdão recorrido.
10. As razões do agravo regimental não foram suficientes para infirmar os fundamentos
da decisão recorrida, que deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem deve ser
impugnada na sua integralidade, de forma específica, suficiente e pormenorizada, sob
pena de incidência da Súmula 182/STJ. 2. A ausência de impugnação específica e
suficiente dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
único, I;
o, LIII e LV; CPP,
arts. 33, § 4o, 35 e
CF/1988, art. 5
art. 70; Lei n. 11.343/2006,
42; CP, arts. 59 e 33, § 2o,
.
b
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Rel.
AREsp 2.985.942/MA,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 16/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54989947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 488a998f-32b9-46a2-ac7b-4ad76f62655d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770475 - PI (2023/0271144-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GISLANDO FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: JOSE DEODATO VIEIRA NETO - PI018013
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
INTERES.
: JOSE MARCIO MEDEIROS ALVES
ADVOGADOS
: TANIA MARTINS AURINO - PI012634

LUÍS AURINO FILHO - PI018033

PEDRO AFONSO RODRIGUES DE MOURA - PI019421
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE.
INOBSERVÂNCIA
DE
COMANDO LEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão de impugnação deficiente, com inobservância do
comando legal inserto nos arts. 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do
CPC/2015,
RISTJ, e aplicação da Súmula 182/STJ.
2. O Tribunal de origem havia inadmitido o recurso especial com base nos seguintes
fundamentos: (i) incidência da
(ii) ausência de prequestionamento, com
Súmula 7/STJ;
aplicação das Súmulas 211/STJ e 282/STF; e (iii) deficiência de fundamentação, com
aplicação da Súmula 284/STF.
3. A parte agravante alegou que o agravo interno foi tempestivo e que a decisão recorrida
não conheceu do agravo em recurso especial por suposta incidência da Súmula 7/STJ,
argumentando que a insurgência não busca reexame de provas, mas sim a correta
aplicação do direito quanto à competência territorial. Sustentou a nulidade dos atos
decisórios e a remessa ao juízo competente, além de ilegalidades na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53767688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:06
Código de Controle do Documento: 89e5c0d2-5d4c-4525-bc76-33db5204fe33

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pela
parte agravante foi capaz de impugnar, de forma específica e suficiente, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, afastando os óbices das
Súmulas 7/STJ, 211/STJ, 282/STF e 284/STF, bem como se há nulidade na competência
territorial da Comarca de Teresina/PI e ilegalidades na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, devendo ser impugnada na sua integralidade,
de forma específica, suficiente e pormenorizada, conforme disposto nos arts. 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, sob pena de incidência da
CPC/2015,
Súmula 182/STJ.
6. A parte agravante não impugnou de maneira específica a íntegra da decisão de
inadmissão, limitando-se a alegações genéricas e não enfrentando os fundamentos da
decisão agravada.
7. Relativamente à ausência de prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282/STF), o
agravante não indicou os trechos ou as folhas do acórdão recorrido em que as matérias
federais teriam sido debatidas, nem demonstrou a hipótese de prequestionamento ficto,
limitando-se a pleitos genéricos.
8. Quanto à deficiência de fundamentação (
, o agravante não explicitou
Súmula 284/STF)
de que modo o acórdão teria contrariado cada dispositivo apontado no recurso especial,
tampouco enfrentou o fundamento da decisão agravada que registrou tal vício.
9. A impugnação do óbice da
foi meramente declaratória, sem
Súmula 7/STJ
demonstração concreta de que as teses poderiam ser decididas por mera revaloração
dos elementos já fixados no acórdão recorrido.
10. As razões do agravo regimental não foram suficientes para infirmar os fundamentos
da decisão recorrida, que deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem deve ser
impugnada na sua integralidade, de forma específica, suficiente e pormenorizada, sob
pena de incidência da Súmula 182/STJ. 2. A ausência de impugnação específica e
suficiente dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53767688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:06
Código de Controle do Documento: 89e5c0d2-5d4c-4525-bc76-33db5204fe33

Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo único,
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
I; CF/1988,
o, LIII e LV; CPP,
arts. 33, § 4o, 35 e 42; CP,
art. 5
art. 70; Lei n. 11.343/2006,
arts. 59 e 33, § 2o,
.
b
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min.
AREsp 2.985.942/MA,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 16/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GISLANDO FERREIRA DE
SOUSA contra decisão monocrática assim ementada (fl. 2.226):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO
NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015,
SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, o agravante alega que o agravo interno é tempestivo, interposto
no prazo legal de 15 dias úteis, nos termos do
do Código de Processo Civil (fl.
art. 1.021
2.241).
Argumenta que o Relator não conheceu do agravo em recurso especial por
suposta incidência da
mas a insurgência não busca reexame de provas e
Súmula 7/STJ,
sim a correta aplicação do direito quanto à competência territorial, o que afasta o óbice
sumular.
Sustenta que se trata de matéria eminentemente de direito, com violação
direta do
do Código de Processo Penal, porque a prisão e a apreensão ocorreram
art. 70
em Presidente Dutra/MA, inexistindo atos delituosos em Teresina/PI, razão pela qual há
incompetência absoluta daquela comarca –
e juiz natural (art. 5o,
locus commissi delicti
LIII, da Constituição Federal).
Defende que não há sequer atos preparatórios praticados em Teresina/PI,
inexistindo prova segura da consumação naquele território, impondo-se a nulidade dos
atos decisórios e a remessa ao juízo competente do Maranhão.
Afirma que é possível a revaloração jurídica da prova sem revolvimento fático-
não incide a
probatório –
Súmula 7/STJ –, citando precedentes que admitem
requalificação de fatos incontroversos e revisão da dosimetria quando constatada
ilegalidade ou desproporcionalidade.
Documento eletrônico VDA53767688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:06
Código de Controle do Documento: 89e5c0d2-5d4c-4525-bc76-33db5204fe33

Assevera que impugnou, de forma clara e específica, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, afastando a aplicação da Súmula 182/STJ,
com enfrentamento da indevida incidência da
da violação das regras de
Súmula 7/STJ,
competência e da negativa de vigência dos arts. 33, § 4o, 35 e 42 da
e
Lei n. 11.343/2006
dos arts. 59 e 33, § 2o,
, do Código Penal, além de erro na dosimetria.
b
Pugna pelo reconhecimento de cerceamento de defesa caso não se aprecie o
mérito por fundamento formal, em afronta ao
o, LV, da Constituição Federal e ao
art. 5
princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o do Código de Processo Civil).
Aduz ilegalidades na dosimetria – exasperação da pena-base sem
fundamentação concreta e aplicação de frações desproporcionais –, requerendo
correção e aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno para afastar a
conhecer o agravo em recurso especial e, no mérito, declarar a
Súmula 182/STJ,
nulidade da competência da comarca de Teresina/PI, ou, subsidiariamente, revisar a
dosimetria e aplicar a minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A bem
da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Conforme afirmado na decisão agravada, a decisão que inadmite o recurso
especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos
os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada, não
sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência do óbice da
(AgRg nos EDcl no
Súmula 182/STJ
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AREsp n. 2.985.942/MA,
.
16/9/2025)
Documento eletrônico VDA53767688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:06
Código de Controle do Documento: 89e5c0d2-5d4c-4525-bc76-33db5204fe33

Ao que se observa, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pelos
seguintes fundamentos: 1) incidência da
2) ausência de
Súmula 7/STJ;
prequestionamento, com aplicação das Súmulas 211/STJ e 282/STF; e 3) deficiência de
fundamentação, com aplicação da
(fls. 2.188/2.194).
Súmula 284/STF
A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou,
de maneira específica, a íntegra da decisão de inadmissão.
Relativamente à ausência de prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282
/STF), o agravante não indicou os trechos ou as folhas do acórdão recorrido em que as
matérias federais teriam sido debatidas, nem demonstrou a hipótese de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), limitando-se a pleitos genéricos de
processamento do especial.
Quanto à deficiência de fundamentação (
, não explicitou de
Súmula 284/STF)
que modo o acórdão teria contrariado cada dispositivo apontado no recurso especial,
tampouco enfrentou o fundamento da decisão agravada que registrou tal vício.
Acresça-se que a impugnação do óbice da
foi meramente
Súmula 7/STJ
declaratória, sem demonstração concreta de que as teses poderiam ser decididas por
mera revaloração dos elementos já fixados no acórdão recorrido.
Sendo assim, remanescem as razões para manutenção da decisão agravada,
pelos seus próprios fundamentos, nada obstante as alegações do agravante.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53767688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:06
Código de Controle do Documento: 89e5c0d2-5d4c-4525-bc76-33db5204fe33

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.770.475 / PI
Número Registro: 2023/0271144-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00144172620158180140 144172620158180140
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GISLANDO FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: JOSE DEODATO VIEIRA NETO - PI018013
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: GISLANDO FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: JOSE DEODATO VIEIRA NETO - PI018013
AGRAVADO
: JOSE MARCIO MEDEIROS ALVES
ADVOGADOS : TANIA MARTINS AURINO - PI012634
LUÍS AURINO FILHO - PI018033
PEDRO AFONSO RODRIGUES DE MOURA - PI019421
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GISLANDO FERREIRA DE SOUSA
Documento eletrônico VDA54949539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:21
Código de Controle do Documento: 3d2b37ff-05f0-491e-9c64-1e34a735db96

ADVOGADO
: JOSE DEODATO VIEIRA NETO - PI018013
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
INTERES.
: JOSE MARCIO MEDEIROS ALVES
ADVOGADOS : TANIA MARTINS AURINO - PI012634
LUÍS AURINO FILHO - PI018033
PEDRO AFONSO RODRIGUES DE MOURA - PI019421
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:21
Código de Controle do Documento: 3d2b37ff-05f0-491e-9c64-1e34a735db96